Tribunal: TCU
Processo: 026.303/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2947/2020-TCU-Plenário Considerando que o presidente do CRTR - 4a Região - RJ não se encontra entre as autoridades legitimadas a formular consulta perante este Tribunal, conforme previsto no art. 264 do RI/TCU. Considerando que, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade acima expostos, a presente consulta não deve ser conhecida, sendo que as ponderações tecidas pela unidade instrutiva acerca dos questionamentos formulados pelo consulente não representam razões de decidir em relação à presente deliberação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXV, 264 e 265 do RI/TCU, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta por ausência de legitimidade do interessado, encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 3, ao consulente. 1. Processo TC- Processo 026.303/2020-5 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 4a Região (RJ). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.